Tribunal: TJSP
Processo: 2041678-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041678-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGROVERT’S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado MCCAIN DO BRASIL
ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17.806
2
VOTO No : 17.806
AGRAVO No : 2041678-63.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : AGROVERT ́S INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADA : MCCAIN DO BRASIL ALIMENTOS LTDA.
JUIZ : HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Sentença Arbitral.
Decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros da
executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME:
Superveniência de acordo com pedido de homologação de
desistência do Recurso. Perda superveniente do objeto. RECURSO
PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Sentença Arbitral, que a agravada
move contra a agravante, em trâmite na 8a Vara Cível Central da Capital,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 737/738 dos autos principais.
Argumenta a agravante, em síntese, que as medidas
constritivas determinadas pelo MM. Juiz “a quo” são excessivamente
onerosas e poderão inviabilizar o regular funcionamento da Empresa (fls.
1/24).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo apenas
para impossibilitar levantamento de eventual quantia localizada nas constas
da agravante (fls. 863/864), a Empresa agravada apresentou contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão recorrida (fls. 871/883).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17.806
3
Após, a Empresa agravante voltou aos autos
requerendo a desistência do Agravo (fls. 942/968).
É o relatório.
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Sentença
Arbitral, que a agravada move contra a agravante, em trâmite na 8a Vara
Cível Central da Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos
seguintes:
“Vistos. 1. Sendo a hipótese do art. 835 do Código de Processo Civil, determino a
constrição de ativos financeiros perante o Bacen, até o limite do débito indicado pelo
exequente (art. 524 ou art. 798, I, "b", ambos do CPC), sem prejuízo de eventual
excesso a ser oportunamente analisado e levantado. Formalize-se, obedecida a
ordem do Código de Processo Civil. Implemente-se. Após, intime-se o exequente ao
recolhimento das custas pertinentes ao Provimento 1864/11 e do Comunicado
170/11, no prazo de cinco dias, sob pena de liberação. Com a providência, tornem os
autos para disponibilização do extrato referente ao bloqueio. Observo que conforme
o citado Comunicado, a diligência via Bacenjud engloba ativos de renda fixa pública
e privada, fundos de investimento e títulos mobiliários atrelados à B3 e à CETIP.
Portanto, fica desde já indeferida expedição de ofício a tais órgãos. 2. Diligencie-se
a DRF visando patrimônio do(s) executado(s), devendo o exequente recolher as
custas. Implementada a providência, junte-se no processo, anotando-se a tramitação
do mesmo sob segredo de justiça (Provimento CG 21/2018). 3. Implemente-se a
constrição de veículos junto ao órgão de trânsito, se em nome do executado.
Frutífera a diligencia, e havendo interesse do exequente na manutenção da
constrição, deve indicar a localização do bem para formalização da penhora,
recolhendo ainda as custas para a diligencia. 4. Defiro a pesquisa junto ao Bacen
CCS para obtenção de informações acerca da existência de contas bancárias em
nome dos executados. 5. Fica autorizada desde já a inscrição do(s) executado(s) via
Serasajud (Comunicado CG no 2632/2017),mediante recolhimento de custas. 6.
Defiro a penhora de eventuais créditos pertencentes aos executados junto às
empresas indicadas no item iii de fls. 733, até o limite do débito. Oficie-se. Intime-
se.” (“sic”, fls. 737/738 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041678-63.2020.8.26.0000 -Voto no 17.806
4
Contudo, após a interposição do Agravo de
Instrumento, a agravante voltou aos autos requerendo a desistência do
Recurso (fls. 942/968).
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência do Recurso.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o exame do
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora